Tribunal: STF
Processo: RE 103886
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
- RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 6825-80 (ART. 4. E PAR-1.). OFENSA
AOS ARTIGOS 122, III; 153, PAR-1. E 119, III, 'A', DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO PREQUESTIONADA NEM, NA ESPÉCIE,
CONFIGURADA. INCIDENCIA DOS OBICES CONSTANTES DOS
INCISOS 325, IV, 'D'; VII E VIII DO REGIMENTO INTERNO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.